Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SANAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE;
I. Detectada omissão no acórdão em relação ao fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, os embargos de declaração devem ser providos para o fim de supri-la, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de demanda que tem por objeto a condenação da operadora do plano de saúde à obrigação de custear medicamento, em tese, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Na hipótese em que na petição inicial sequer foi estimado o valor da obrigação de fazer (custeio do tratamento médico-hospitalar), a condenação deve levar em conta o valor da causa que exprime a dimensão econômica do pedido, presente o disposto no artigo 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso provido.